Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716126-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, LUIS ALFREDO GOMES DE PADUA DECISÃO 1. O exequente agrava (id 46199592) contra o despacho da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – Proc. 0706751-85.2022.8.07.0012, id 154799721 – que, ao analisar o pedido de pesquisa dos endereços dos agravados, afirmou que compete ao recorrente informar o endereço da parte (CPC 319, II, e 771), não tendo sido demonstrado, ainda, prévio exaurimento das diligências a cargo do agravante. Alega que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance para localizar os endereços dos devedores, motivo pelo qual necessário o auxílio do Judiciário. Aponta risco de dano irreparável, uma vez que a demora na realização da citação pode frustrar a satisfação da dívida. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja feita a pesquisa dos endereços dos agravados por meio dos sistemas disponíveis no Juízo a quo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados pelo Juízo a quo: (...). Compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte executada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, c/c parágrafo único, do art. 771, todos do CPC/2015. Isso porque a citação é ato privativo do mecanismo judicial, desde que atendido os requisitos legais expressamente previstos. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte exequente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito", "redes sociais" etc) para a localização da parte executada. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. A título didático, aprenda a parte exequente (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio da parte devedora ao já assoberbado Poder Judiciário. (...). Grifos no original Ademais, a medida requerida seria satisfativa. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 31/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator